Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO APRECIADO. NÃO ULTIMADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a presente ação de execução foi distribuída em 02.09.2019 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 010.528.049, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 (milhão de reais) para a parte ré, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e iguais, no valor de R$ 35.121,32 cada. (ii) no curso processual, foi efetivada a penhora de veículo da parte devedora e determinada a remoção e inclusão do bem em leilão, o que ainda não teria sido efetivado diante da oposição de embargos de terceiro; (iii) os embargos de terceiro foram julgados improcedentes; (iv) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 20.1o.2021; (v) a parte credora requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes de ultimado o prazo da prescrição intercorrente; (vi) sem a apreciação desse pleito, foi prolatada a sentença ora revista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada (ou não) a prescrição intercorrente da pretensão executória de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 20.1o.2022 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 20.1o.2025.
7. No ponto, não socorre ao apelante a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, a qual alcançou somente os prazos iniciados a partir da sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020.
8. Sucede, porém, que subsiste medida constritiva/expropriatória de veículo de propriedade da parte devedora, bem como o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não apreciado pelo e. Juízo de origem (aparente pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário). Essa situação processual inviabiliza, por ora, o pronto reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída. Autos eletrônicos devolvidos ao e. Juízo originário para regular processamento.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III e parágrafos; artigos 26 e 44 da Lei n.o 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; CC, art. 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; TJDFT, acórdão 1845598, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, Dje 24.04.2024; acórdão 1824777, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024; acórdão 1678056, Rel. Des. Hecetor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023; acórdão 1655409, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2023; acórdão 1960845, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 10.02.2025; acórdão 1972206, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cìvel, Dje 10.03.2025; acórdão 1880837, Rel. Des James Eduardo Oliveira, DJe 19.8.2024; acórdão 1953751, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 21.1o.2025; acórdão 1997589, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 21.05.2025; acórdão 1884290, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cìvel, DJe 10.07.2024.